Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716405-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO MARQUES DOS SANTOS contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença apresentado por HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões (ID 71200405), o agravante alega que: 1) houve falha na representação processual do agravado; 2) o substabelecimento sem a individualização do feito não supre a exigência legal de outorga de poderes para atuação em juízo; 3) há excesso de execução, decorrente da cobrança de procedimentos supostamente não realizados ou para os quais o agravado não teria capacidade técnica; 4) há excesso de execução também porque houve o pagamento parcial do débito durante o período de internação. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para que o juízo analise as questões relativas ao excesso de execução e falha na representação processual. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida em sede de apelação. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do direito. O recorrente alega a existência de supostos vícios originados ainda na fase de conhecimento. As matérias deduzidas em impugnação de sentença são restritas e estão enumeradas art. 525, § 1o, do CPC. A eventual irregularidade de substabelecimento realizado e juntado aos autos na fase de conhecimento não está ali enumerada. Como regra, o excesso de execução pode ser discutido na fase de cumprimento. Para tanto, deve o executado demonstrar que a quantia cobrada está em desacordo com aquela fixada no título executivo. Todavia, no caso, a sentença executada condenou o agravante ao pagamento de quantia certa. O excesso de execução por ausência de realização de procedimentos médicos ou por ausência de conhecimento técnico e a realização de pagamento parcial ainda durante período de internação em unidade da agravada deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento. A princípio, o agravante não demonstrou que a quantia exigida pelo credor está em desacordo com o título executivo judicial. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator